Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por BRB – Crédito Financiamento e Investimento S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Pedro Pimentel dos Santos –, reputando não admissível o instrumento de cédula de crédito bancário exibido pelo agravante sob a forma digital como título hábil a aparelhar o executivo, facultara-lhe emendar a inicial, convertendo em ação de conhecimento a execução manejada, sob pena de indeferimento da inicial. Assentara o julgado a impossibilidade de se atribuir ao instrumento contratual apresentado, porquanto assinado com método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial. Inconformado com a resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, sua reforma, reconhecendo-se a validade jurídica da cédula de crédito bancário que aparelha os autos do executivo assinada de forma eletrônica. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, nos termos do §2o do artigo 10o da MP 2.200/2001, o legislador admite o reconhecimento de documentos eletrônicos cujos certificados não houverem sido emitidos pela ICP-Brasil, daí defluindo que, ao alegar a impossibilidade de reconhecer a liquidez e certeza da Cédula de Crédito Bancário, baseando-se na suposta exigência de que o documento deveria estar certificado através da ICP-Brasil, o Juízo originário contrariara a norma com a qual pretendia fundamentar a decisão agravada, aduzindo que, em razão do objeto da causa encontrar-se na forma de uma cédula de crédito bancário, deveria o Juízo a quo ter se atentado ao que versa o artigo 29 da Lei n.o 10.931/04, segundo o qual as cédulas de crédito bancário que contiverem assinatura eletrônica serão válidas à medida em que seja proporcionada a identificação inequívoca do signatário, não sendo necessário o uso do sistema provido pela ICP-Brasil. Pontificara que, no tocante à validade da Cédula enquanto título executivo extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495920/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/05/2018, enfrentara a questão, tendo sinalizado positivamente pela possibilidade de os contratos contarem com assinatura digital e poderem ser considerados títulos executivos extrajudiciais, entendimento que, segundo defendera, seria sufragado também por esta Casa de Justiça. Verberara que, destarte, a cédula de crédito bancário assinada de forma eletrônica pelo executado apresenta-se perfeitamente adequada para constituir a base da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BRB – Banco de Brasília S.A., sendo compatível com o rol do artigo 784 do Código de Processo Civil. Acentuara que, havendo apresentado, junto à petição inicial, os devidos cálculos, constando na cédula o valor total do crédito, resta afastado o argumento da certificação insuficiente por não ter sido realizada através da ICP-Brasil, inexistindo justificativa que dê razão à emenda da inicial ou o seu indeferimento. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por BRB – Crédito Financiamento e Investimento S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Pedro Pimentel dos Santos –, reputando não admissível o instrumento de cédula de crédito bancário exibido pelo agravante sob a forma digital como título hábil a aparelhar o executivo, facultara-lhe emendar a inicial, convertendo em ação de conhecimento a execução manejada, sob pena de indeferimento da inicial. Assentara o julgado a impossibilidade de se atribuir ao instrumento contratual apresentado, porquanto assinado com método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial. Inconformado com a resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, sua reforma, reconhecendo-se a validade jurídica da cédula de crédito bancário que aparelha os autos do executivo assinada de forma eletrônica. Desse alinhavado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do instrumento de cédula de crédito bancário sob o formato digital que coligira o agravante aos autos subjacentes, hábil a ensejar sua caracterização como título executivo extrajudicial passível de aparelhar ação de execução e, por conseguinte, o trânsito do executivo que promove em desfavor do agravado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. De conformidade com a regulamentação de regência, apreciada de forma sistemática, ressalvada a necessidade de observância da normatização afeta ao sistema Pje, no momento não se afigura viável a concessão do provimento antecipatório almejado pelo agravante. Consoante a regulação normatizada, a admissibilidade de documento celebrado em formato digital em plataforma virtual mantida por instituição especializada nessa espécie de serviço pressupõe o prévio credenciamento da entidade certificadora junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, a fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas em documentos confeccionados em forma eletrônica. Aliás, a Medida Provisória no 2.200-2/2001, vigente por força do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, no seu artigo 1o dispõe que: “Art. 1o Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.” No tocante aos documentos particulares eletrônicos, a norma individualizada fixara que, para se presumirem verdadeiros, devem ter sido produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.” Registre-se, por pertinente, que o § 2o do dispositivo transliterado apresentara ressalva quanto à admissibilidade, sob a perspectiva de comprovação de sua autoria e integridade, de documentos que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que aceito pela pessoa a quem forem eles opostos. Confira-se: “§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.” Ademais, o artigo 1o, § 2o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, dispõe que: “Art. 1o O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei. (...) § 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se: (...) III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;” Ou seja, segundo a regulamentação legal, os documentos podem ser produzidos sob formato digital, presumindo-se verdadeiras, em relação aos signatários, as declarações produzidas com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. Assim produzido o documento, pode, inexoravelmente, ser transposto para o ambiente do processo eletrônico sem que possa ser desconsiderado ou reputado inautêntico, sob pena de esvaziar o comando legislativo, negando-lhe vigência. Consigne-se que, a despeito da ressalva estabelecida no § 2o do artigo 10 da MP no 2.200-2001, que, a princípio, autorizaria o reconhecimento de validade de documento digital certificado por entidade diversa da ICP-Brasil, desde que, frise-se, admitido pelas partes signatárias como válido ou aceito pela parte em face da qual lhe seja oposto, há normatização específica que obsta sua admissão no ambiente do processo judicial eletrônico, pois que estabelece, expressamente, a necessidade de que a assinatura digital se lastreie em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada. Consignadas essas premissas normativas, segundo se depreende dos autos subjacentes, o contrato de cédula de crédito bancário que firmara o agravante com o agravado fora confeccionado em formato digital via do sistema ClickSing, o qual, consoante a tese defendida pelo agravante, não está credenciado perante a ICP-Brasil. A seu turno, em consulta ao sítio eletrônico da ClickSing, afere-se que trata-se de plataforma digital que tem por objetivo a preparação de documentos digitalmente, nele sendo assinalado que as assinaturas digitais realizadas na aludida plataforma possuem validade jurídica, pois de conformidade com a legislação brasileira. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “(...) Assine documentos online de onde estiver em menos de 1 minuto e com validade jurídica. (...) A Clicksign é a primeira empresa de assinatura eletrônica do Brasil. Nossas soluções são ideais para quem deseja reduzir custos e agilizar processos. Pois, de qualquer local, por meio de um dispositivo com acesso à internet, é possível fazer uma assinatura em menos de 1 minuto. Pela nossa plataforma, pode-se assinar documentos com ou sem certificado digital, de acordo com as necessidades dos clientes. Pois utilizamos as mais avançadas tecnologias para prover maior segurança e validade jurídica aos documentos assinados. A Clicksign opera em conformidade com a legislação brasileira e atende pessoas físicas, empresas, terceiro setor e Poder Público.” Sucede que, por meio de consulta ao site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação[2], verifica-se que a entidade certificadora ClickSign, responsável pela certificação da autenticidade da assinatura digital constantes no instrumento negocial coligido aos autos pelo agravante, não consta na lista de Entidades Credenciadas da ICP-Brasil. Ou seja, não está habilitada a produzir certificação de documentos digitais com os contornos de legitimidade dispostos nos preceptivos transcritos. Tanto é assim que o sistema do PJe dessa Corte de Justiça não reconhecera autenticidade do instrumento, ressoando possível a ilação no sentido de que a entidade certificadora ClickSign não encontra-se credenciada junto à entidade nomeada, notadamente quando o próprio agravante busca sustentar a tese da validade da transação eletrônica assinada por meios diversos de certificação reconhecida pela ICP-Brasil. Destarte, ainda que sejam considerados válidos, os documentos eletrônicos assinados por meios diversos da certificação ICP-Brasil não gozam de presunção de legitimidade, pois, pelo regramento legal atualmente vigente, notadamente no âmbito do processo judicial eletrônico, essa formatação é imprescindível ao pronto reconhecimento da autenticidade das assinaturas digitais constantes nos instrumentos contratuais. Quanto ao tema, há que ser salientado que, conquanto os arquivos eletrônicos e a comunicação em rede tenham incrementado as relações sociais e comerciais e o próprio comércio jurídico com a facilitação ao acesso de informações e a redução do uso de papéis, sobeja certa insegurança acerca da validade desses documentos digitais, diante, infelizmente, da facilidade da prática de atos insubsistentes no ambiente virtual. Por esse motivo, notadamente no âmbito do PJe, existe o certificado digital e a assinatura digital, destinados a permitir e garantir a aferição da segurança dos arquivos eletrônicos e processos realizados no meio virtual. Alinhadas essas considerações, o que sobeja é que a plataforma ClickSign não fora registrada como certificadora digital privada junto ao ICP-Brasil, tampouco junto ao PJe, não sobejando possível, sob essa ótica, se reconhecer a validade do instrumento de transação exibido pelo agravante, pressuposto indispensável para que seja chancelado judicialmente. Conforme pontuado, considerando que o instrumento negocial exibido pelo agravante fora confeccionado eletronicamente, deveria ter sido acompanhado com certificado de garantia da origem e de seus signatários, o que não ocorrera. Note-se que não consta qualquer informação de que a assinatura firmada no instrumento fora “baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica”, como determina o artigo 1o, §2o, III, ‘a”, da Lei no 11.419/2006. Oportuno o registro, ademais, que a ação subjacente consubstancia-se em execução de título extrajudicial, a qual possui regulamentação processual própria e elenca, em rol taxativo, os documentos hábeis a deflagrarem a ação executiva. Com efeito, a literalidade da norma esculpida no Código de Processo Civil (art. 784, XII) e na Lei no 10.931/04 deixara parca margem à interpretação diversa daquela que considerara requisito para eficácia da cédula de crédito bancário, como título hábil a permitir a instauração da execução, sobejando a inviabilidade de se admitir como tal instrumento emitido sob formatação digital diversa da estabelecida na legislação de regência. Com efeito, conquanto impassível de controvérsia que a Lei no 10.931/04 admitira, em seu artigo 29, § 5o[3], a viabilidade de assinatura aposta no instrumento de cédula de crédito bancário se perfazer na modalidade eletrônica, essa apreensão não ilide a necessidade de que aludida firma tenha sua legitimidade e autenticidade plenamente aferíveis de pronto para que, assim, possa lastrear a ação executiva. Sob essa realidade material, não em razão da impossibilidade de se admitir como legítimo e eficaz documento digital transposto para o ambiente do processo eletrônico, mas em razão de não ter sido produzido segundo as balizas estabelecidas, o instrumento negocial apresentado não pode ser admitido, em princípio, como título executivo extrajudicial. O mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DECRÉDITO - CONTRATO ELETRÔNICO ENTRE PARTICULARESCOM ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA EMPRESACLICKSING LOG - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE CONVERSÃODA EXECUÇÃO PARA AÇÃO DE COBRANÇA, EM RAZÃO DAIRREGULARIDADE DA ASSINATURA DIGITAL DO TÍTULO - AGRAVO DE INSTRUMENTO- Assinatura digital certificada por entidade não credenciada pela autoridade certificadora - Insurgência do exequente - Alegação de higidez e segurança da assinatura - Não acolhimento – Autoridade Certificadora não credenciada no órgão competente - Artigo 1o,§2o, inciso III, alínea “a” e art. 4a, inciso VI, da Lei no 11.419/2006 - Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2289091-25.2019.8.26.0000 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Relator Marino Neto j. 11.04.2020) “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de Locação residencial firmado no dia 12 de dezembro de 2017. Contratação firmada por meio eletrônico, com assinatura digital dos contratantes e de duas (2) testemunhas. Descumprimento da emenda à inicial determinada para apresentação do instrumento contratual devidamente assinado. SENTENÇA de extinção, com fundamento nos artigos 485, inciso I, 771, parágrafo único, e 801, todos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença, com o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito, sob a argumentação de que as assinaturas digitais constantes do contrato locatício são válidas e conferem a ele força de título executivo extrajudicial. EXAME: Entidade certificadora ‘DocYouSign’, responsável pela certificação das assinaturas digitais do contrato em causa, que foi descredenciada perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, no dia 18 de julho de 2017, nos autos do Processo no 99990.000447/2017-97, mais de cinco (5) meses antes de as partes firmarem a relação locatícia em questão. Ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas digitais imputadas ao locador autor, à locatária requerida e às testemunhas indicadas que retira a cogitada força executiva do contrato. Aplicação do artigo 783 do Código de Processo Civil. Orientação traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1495920/DF. Processo que estava mesmo fadado à extinção. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”(TJSP, Apelação Cível no 1026313-69.2018.8.26.0577 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Relatora Daise Fajardo Nogueira Jacot j. 17.12.2019) Destaca-se que, conquanto o documento sob o formato digital exibido pelo agravante não possa ser assimilado como legítimo, sobejam-lhe outras formas de positivar sua higidez, quer seja mediante a exibição de instrumento de transação firmado em papel pelas partes, quer seja pela comprovação da autenticidade das assinaturas digitais por quem detenha atribuição legal para isso, restando-lhe facultado o manejo de ação apropriada a essa demonstração, consoante consignado na decisão arrostada. Há que ser salientado que se, eventualmente, o sistema ClickSign utilize processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, deve o agravante instar a plataforma a promover seu cadastro perante o PJe para que seja possível assimilar a veracidade dos documentos produzidos na aludida plataforma. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - https://www.clicksign.com/ /. Acesso em 21/01/22, às 12h27. [2] - https://estrutura.iti.gov.br/. Acesso em 21/01/22, às 12h37. [3] - “Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: (...) VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. (...) § 5o A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.”